Tribunal: TJMT
Processo: 1008488-95.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008488-95.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0001-87 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 11.260.846/0001-87 (APELADO), PAULO SOARES BRANDAO - CPF: 046.321.398-07 (ADVOGADO), I9 SAUDE LTDA - CNPJ: 18.082.527/0001-78 (APELANTE), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME GOMES MARTINS - CPF: 395.643.578-88 (ADVOGADO), I9 SAUDE LTDA - CNPJ: 18.082.527/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTAS FISCAIS - COMROVAÇÃO DE RECEBIMENTO E ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ENDEREÇO DO RÉU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO - DÍVIDA ADIMPLIDA PARCIALMENTE - DETERMINAÇÃO DE DECOTE DOS VALORES JÁ PAGOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo prova de entrada das mercadorias na instalação comercial da ré / apelante - fato constitutivo do direito do autor -, competia ao réu o ônus de trazer aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança, o que não ocorreu
in casu
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008488-95.2021.8.11.0037

APELANTE: INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA

APELADO: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1008488-95.2021.8.11.0037, da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos seguintes termos
“Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na ação de cobrança proposta por Anbioton Importadora Ltda. em face de Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda e CONDENO a requerida ao pagamento do saldo do débito representado pelas duplicatas no 000122987 e no 000122986, no valor de R$8.503,48 reais (oito mil, quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente (CC, art.389) e com incidência de juros legais moratórios (CC, art.407) a partir da data da última atualização (27/10/2021). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação e julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil.”

Sustenta o Apelante que
“a documentação jungida pela recorrida é incapaz de comprovar o suposto negócio jurídico entabulado entre as partes, vez que é documentação produzida unilateralmente. As Notas Fiscais, tanto de venda quanto da suposta entrega, podem facilmente ser produzidas pelo autor sem nenhuma anuência ou interferência do requerido.”.

Menciona
“não resta colacionado nos autos nenhuma comprovação da transação que tenha se originado da suposta compradora: não há prova de houve pedido de realização de orçamentos, que os medicamentos foram teriam sido encomendados, nem negociações acerca de preço ou locais onde ocorreria a suposta entrega.”

Afirma
“A suposta comprovação de entrega dos produtos se restringe a Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) que sequer descreve as mercadorias que foram entregues, ou faz referência aos números das Notas Fiscais em discussão. Nesse sentido, poderia se tratar da remessa de qualquer outro produto em transação anterior ou posterior realizada pelas partes.”.

Pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento do pagamento parcial reconhecido pela Apelada, no montante de

R$ 2.133,96 (dois mil, cento e trinta e três reais e noventa e seis centavos).

Requer o provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

Determinada a retificação do Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. A controvérsia cinge-se a suficiência das Notas Fiscais de n. 122986 (R$ 7.569,96 reais) e n. 122987 (R$ 1.235,00 reais) como prova do negócio jurídico e da entrega do produto para embasar Ação de Cobrança.

Pois bem. Na Ação de Cobrança, a constituição do Título está vinculado à atividade probatória exercida pelas partes.

In casu
, conforme se verifica dos autos e do ato sentencial, restou amplamente demonstrada a efetivação da entrega das mercadorias, no endereço da Recorrente, bem como seu recebimento, a saber:

“A questão controvertida diz respeito à efetiva aquisição e entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais no 000122987 no valor de R$ 1.235,00 (mil duzentos e trinta e cinco reais) e no 000122986 no valor de R$ 7.569,96 (sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), gerando um débito não adimplido no valor de R$ 8.503,48 reais (oito mil, quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos)

A autora sustenta ter vendido os produtos hospitalares à requerida e promove a juntada das respectivas notas fiscais e comprovantes de entrega – documento auxiliar de conhecimento de transporte (Num. 70067087; Num. 70067085; Num. 70067089).

A ré, por sua vez, afirma desconhecer o débito descrito nas respectivas notas fiscais, bem como a aquisição de tais mercadorias.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, o vasto acervo probatório integrante do caderno processual demonstra a aquisição das mercadorias descritas nas notas fiscais (Num. 70067087; Num. 70067085), as quais foram entregues no endereço da requerida, qual seja, Avenida Benjamim Cerutti, no 351, sala 01, Bairro Parque Castelândia, Primavera do Leste, que, aliás, é o mesmo constante nos atos constitutivos da empresa requerida (Num. 135637347). Ademais, os comprovantes de entrega das mercadorias estão acompanhados do carimbo da empresa (Num. 70067089).”

Assim, havendo prova de entrada das mercadorias na instalação comercial Apelante - fato constitutivo do direito do autor -, recai ao réu o ônus de trazer aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança, o que não ocorreu
in casu
.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. PROVA DO FORNECIMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. [...] II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Saber se está comprovada a aquisição do produto pela parte demandada. Saber se a nulidade por incompetência do juízo da Comarca de Marau pode ser reconhecida em grau recursal. Saber se é necessária a apresentação de extratos bancários para comprovação do pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR As notas fiscais apresentadas pelos demandantes comprovam a venda do leite e sua entrada na parte demandada, evidenciando o fornecimento do produto. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "A nulidade por incompetência territorial não pode ser arguida apenas em sede recursal quando a parte teve oportunidade de suscitá-la em primeiro grau, sob pena de configuração de nulidade de algibeira. A comprovação do fornecimento do produto por meio de notas fiscais é suficiente para o reconhecimento da dívida. A discussão sobre a forma de pagamento deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença." Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada Apelação Cível, No 50292645120198210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 23-02-2022.(Apelação Cível, No 50051498820238210109, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 24-04-2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. [...] (II) NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. PARTE APELANTE QUE SE INSURGE QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, HAJA VISTA A ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INOCORRENTE. PEDIDO DE PROVA DOCUMENTAL REALIZADO PELA PARTE AUTORA, PARA COMPELIR A PARTE RÉ A ACOSTAR DOCUMENTOS CONTÁBEIS, A FIM DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, CUJA DILIGÊNCIA FOI DEFERIDA. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DO MÉRITO, HAJA VISTA A INDICAÇÃO, NOS DOCUMENTOS, DA ENTRADA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL. OUTROSSIM, PARTE AUTORA JUNTOU PARECER TÉCNICO PROFISSIONAL, QUE EXAMINOU A QUESTÃO, O QUAL NÃO FOI IMPUGNADO PELA APELANTE. NOTAS FISCAIS OBJETO DA COBRANÇA DEVIDAMENTE REGISTRADAS NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA EMPRESA RÉ, NÃO HAVENDO INDICAÇÃO DE INCORREÇÃO OU ERRO NOS LANÇAMENTOS DOS DÉBITOS, O QUE PERMITE FAZER PROVA CONTRA O EMPRESÁRIO DELA DETENTOR, SITUAÇÃO QUE REFORÇA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA.(Apelação Cível, No 50003275520178210048, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Antônio Jardim Porto, Julgado em: 17-06-2024)”

Assim, comprovada a entrega dos produtos e ausente contraprova de que o pagamento foi totalmente efetivado, a sentença recorrida não merece reparo neste ponto.

Entretanto, conforme se verifica da Inicial, houve adimplemento parcial, e que deve se decotado dos valores originais das Notas Fiscais, a saber
“Os canhotos das notas fiscais assinados pelos prepostos da empresa Requerida, (Nota Fiscal no 122986, assinada em 29/09/2020; e Nota Fiscal no 122987, assinada em 29/09/2020) evidenciam a existência da venda e compra em comento, assim como a efetiva entrega e o recebimento dos produtos solicitados pela Requerida.
Contudo, a Requerida efetuou um pagamento parcial no valor de R$ 2.133,96 (dois mil, cento e trinta e três reais e noventa e seis centavos), mesmo diante da referida entrega dos medicamentos, não houve o adimplemento total do valor devido.
Os valores das notas fiscais de número 122986 e 122987 atualmente atingem a quantia de R$ 8.503,48 reais (oito mil, quinhentos e três reais e quarenta e oito centavos), conforme a planilha de débito anexa.”

Pelo posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para que sejam decotados do valor da dívida o montante já pago, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigidos conforme ato sentencial.

Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025